Tribunal: TJBA
Processo: 8052535-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052535-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO DO VALE AQUINO

Advogado(s)
:
FRANCISCA MARCIA DE ABREU MOURA

AGRAVADO: OIL M&S PERFURACOES NORDESTE LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE TONHA CARDOSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE BENS ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. ASTREINTES. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO RECUPERACIONAL. IMPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO DO VALE AQUINO EPP contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Pojuca, que suspendeu o processo executivo em razão do crédito perseguido estar submetido aos efeitos da recuperação judicial deferida à executada GREAT OIL PERFURAÇÕES NORDESTE LTDA., determinando a remessa ao juízo universal da análise da essencialidade dos bens e da destinação do patrimônio, bem como a suspensão das astreintes já fixadas.

II. Questão em discussão

Discute-se a competência para deliberar sobre a destinação e eventual essencialidade de bens penhorados anteriormente ao deferimento da recuperação judicial, a manutenção ou suspensão das astreintes e sanções aplicadas por atos atentatórios à dignidade da justiça, além da possibilidade de expedição de ofício ao juízo recuperacional para envio das provas já produzidas.

III. Razões de decidir

O deferimento da recuperação judicial gera suspensão automática das execuções e atos constritivos, mesmo sobre penhoras anteriores, cabendo ao juízo universal deliberar sobre o destino dos bens e a classificação do crédito (arts. 6º e 49, Lei 11.101/2005). A suposta coisa julgada acerca da inessencialidade dos bens não impede a análise pelo juízo universal, em razão de contexto jurídico diverso e superveniência da recuperação.

Apesar de legítimas e fundadas em atos concretos de remoção de bens, a superveniência da recuperação judicial impõe a suspensão da execução imediata das multas cominatórias, preservando-se o direito ao registro das astreintes como crédito sancionatório a ser apreciado posteriormente pelo juízo competente.

Inadequado à instância recursal, devendo ser requerido diretamente ao juízo da recuperação judicial ou, subsidiariamente, ao juízo de origem da execução, observada a hierarquia jurisdicional e a competência exclusiva do juízo universal (arts. 6º, §3º, e 7º, Lei 11.101/2005; arts. 67 e ss., CPC/2015)
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados. Mantida a decisão agravada.

Tese de julgamento:

1.

A competência para deliberar sobre a destinação e essencialidade de bens penhorados anteriormente ao deferimento da recuperação judicial é exclusiva do juízo universal, devendo a execução individual permanecer suspensa durante o período legal de
stay period
.

2. A superveniência da recuperação judicial autoriza a suspensão imediata das astreintes, preservando-se o direito do credor a futura execução conforme deliberação do juízo universal.

3. Pedidos de expedição de ofício ao juízo recuperacional não podem ser formulados diretamente na instância ad quem, devendo ser requeridos no juízo competente para apreciação da matéria.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, arts. 6º, 67 e ss., 500 e 536; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º e 49.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no CC n. 193.963/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 19/8/2025, DJEN de 22/8/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8052535-75.2025.8.05.0000
, em que
figuram
como parte recorrente
ANTONIO DO VALE AQUINO
e parte recorrida
OIL M&S PERFURACOES NORDESTE LTDA.:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS
,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a decisão interlocutória impugnada nos seus termos e fundamentos
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA